Tribunal: TJES
Processo: 0001084-87.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Custas; Honorários Advocatícios; Citação; Valor da Causa; Provas; Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001084-87.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERGIO LUIS SPELTA e outros

APELADO: ARISTIDES RIBEIRO ROSSONI e outros

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0001084-87.2017.8.08.0019

APELANTE: SERGIO LUIS SPELTA E VÂNIA DE OLIVEIRA SPELTA

APELADO: ARISTIDE RIBEIRO ROSSONI E VIVIAN PINHEIRO ROSSONI

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA AO ENDEREÇO INFORMADO NA INICIAL. DEVER DE ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO NÃO CUMPRIDO PELOS AUTORES. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU ANTES DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação reivindicatória sem resolução do mérito, por abandono da causa. Os apelantes alegam nulidade da decisão por ausência de intimação pessoal válida e por falta de requerimento dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação pessoal enviada ao endereço constante da petição inicial, não atualizado pelos autores, atende à exigência do art. 485, § 1º, do CPC; (ii) estabelecer se, antes da contestação, é necessário requerimento expresso do réu para a extinção do feito por abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias antes da extinção do processo por abandono.

4. Os autores indicaram endereço na petição inicial e não comunicaram alteração posterior, descumprindo o dever previsto no art. 77, V, do CPC.

5. O art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, se não comunicada a mudança.

6. A jurisprudência do STJ e de Tribunais estaduais reconhece que a inércia da parte em manter atualizado seu endereço atrai a validade da intimação encaminhada ao endereço inicial.

7. O requerimento do réu para extinção por abandono somente é exigido após a apresentação da contestação, conforme art. 485, § 6º, do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação pessoal enviada ao endereço informado na inicial é válida, ainda que a parte alegue mudança posterior não comunicada ao juízo.

2. O dever de atualização do endereço compete à parte, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos.

3. O requerimento do réu para a extinção por abandono é necessário apenas após a contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V; 274, parágrafo único; 485, III, §§ 1º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2028157/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2438719/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024; TJMG, AI 10000210044160001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 29.04.2021; TJPE, AC 0025611-26.2008.8.17.0001, Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo, j. 21.08.2025; TJSC, APL 5003153-97.2020.8.24.0005, Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira, j. 14.08.2025; TJMG, APCV 0363520-78.2017.8.13.0145, Rel. Des. Renato Dresch, j. 19.08.2025; TJRO, AC 7001370-73.2019.8.22.0022, Rel. Des. Raduan Miguel, j. 08.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a sentenca que extinguiu o feito sem resolucao do merito.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SÉRGIO LUIS SPELTA e VANIA DE OLIVEIRA SPELTA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Ecoporanga - Vara Única que, nos autos da ação reivindicatória proposta em desfavor de
ARISTIDES RIBEIRO ROSSONI e VIVIAN PINHEIRO ROSSONI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão do reconhecimento do abandono da causa.

Em suas razões recursais (ID 15380362), os apelantes sustentam que não há que se falar em abandono, eis que não houve prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito, pois (ii) a intimação foi direcionada a endereço antigo, o qual havia sido alterado. Também afirma que não houve pedido expresso dos apelados para que se reconhecesse o abandono da causa.

A despeito de devidamente intimados, os recorridos não apresentaram contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 15380378.

A despeito de tais argumentos, consigno que razão não assiste aos apelantes, uma vez que escorreita sentença terminativa prolatada, pelos motivos que passo a expor.

De saída, registro que os ora apelantes ajuizaram a presente demanda no intuito de tutelar a propriedade de imóvel que alegam ser seu. Na exordial, os autores indicaram o seguinte endereço residencial:

Rua São Gonçalo nº 08 apt 1101, Ed. Arnaldo de Andrade, Cidade Alta, Vitória/ES

No curso da demanda, o patrono que representava os interesses dos requerentes acostou petição em 20/06/2022 comprovando a revogação do mandato (fls. 65/66). Em seguida, em 01/08/2022 o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal dos autores para dar andamento ao feito, sob pena de extinção por abandono. A carta com aviso de recebimento foi enviada ao endereço indicado pelos autores na petição inicial e foi devidamente entregue.

Nada obstante, os requerentes quedaram-se inertes, o que justificou a prolação da sentença terminativa, em virtude do abandono do feito.

Ora, da análise da cronologia dos fatos alhures ressaltada é possível observar que o procedimento legal foi cumprido, considerando que os recorrentes descumpriram a determinação pessoal relativa ao prosseguimento do feito e a extinção por abandono da causa foi precedida de intimação pessoal da parte autora, tal como estabelece o art. 485, §1º, do CPC.

Nesse particular, convém sublinhar
que, diversamente do aduzido em sede de apelação, os autores não informaram ao Juízo a respeito da alteração no seu endereço para recebimento de intimações
, ônus que lhes competia, nos termos do art. 77, V, do CPC:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

[...]

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

Nessa linha, o parágrafo único do art. 274 estabelece que
“presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência ao primitivo endereço
”.

Na caso em tela,
na petição de renúncia do mandato não há a indicação expressa de alteração do endereço residencial, não sendo razoável que o Poder Judiciário presuma a intenção dos autores em alterar o endereço para recebimento de intimações sem que haja expressa menção nesse sentido
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE PENHORA E IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame trata-se de agravo de instrumento interposto por viviane de Lima Souza contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de vilhena/RO, no bojo de execução de título extrajudicial ajuizada por cooperativa de crédito sicoob credisul. A agravante, fiadora em contrato de crédito bancário, sustenta nulidade da penhora por ausência de intimação válida, alegando que a comunicação foi enviada a endereço incorreto. Requer declaração de nulidade da intimação e penhora, reconhecimento da impenhorabilidade dos valores por serem de natureza alimentar, concessão de gratuidade da justiça e apreciação de bem indicado à penhora. O juízo de origem rejeitou a impugnação por intempestividade, considerando preclusão temporal. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se: (I) houve nulidade na intimação da penhora realizada em endereço diverso do constante na cédula de crédito; e (II) se a impugnação apresentada após dez meses da penhora encontra-se preclusa temporalmente. III. Razões de decidir
o art. 274, parágrafo único, do CPC presume válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação não tiver sido comunicada ao juízo, sendo responsabilidade da parte manter o endereço atualizado. Conforme jurisprudência do STJ, o réu citado validamente em local diverso do endereço da inicial deve expressamente requerer alteração de endereço para intimações futuras, não se presumindo automaticamente a mudança do endereço oficial.

A responsabilidade pelo insucesso da comunicação derivada da não atualização do endereço é da parte, não configurando nulidade do ato processual.
A impugnação à penhora apresentada após dez meses do ato constritivo encontra-se preclusa temporalmente. lV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento desprovido. tese de julgamento: "1. É válida a intimação de penhora enviada ao endereço constante nos autos, independentemente de seu recebimento, quando a parte não comunica ao juízo a alteração de endereço. 2. A impugnação à penhora apresentada após dez meses do ato constritivo encontra-se preclusa temporalmente. " dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, V e VII; 243; 274, parágrafo único; 841, § 2º; 921. jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 2028157/MT, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 13.06.2023; STJ, agint nos EDCL no aresp 2438719/PR, Rel. Min. Marco Aurélio bellizze, 3ª turma, j. 12.08.2024. (TJRO; AI 0804031-70.2025.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Kiyochi Mori; Julg. 14/08/2025)

EMENTA: AGRAVO DE NSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO - REVELIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO DÉBITO - MUDANÇA DE ENDEREÇO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - FORÇA DO ARTIGO 274 DO CPC - REFOMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO PROVIDO.
Sendo o réu parte da lide é seu dever informar ao juízo eventual mudança de endereço temporária ou definitiva. No caso em testilha, o agravado se mudou do local de citação e não foi diligente em cientificar o Juízo acerca da alteração de endereço, devendo presumir-se como válida a intimação para pagamento do débito, em observância ao disposto nos artigos 274, parágrafo único, c/c 523, § 3º, do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000210044160001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/04/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2021)

Portanto, concluindo-se pela regularidade do envio da intimação pessoal dos autores para andamento do feito e, constatando-se a inércia no cumprimento da determinação, forçoso concluir pela regularidade da sentença que extinguiu a lide sem julgamento do mérito, em razão do abandono.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 485, § 1º, DO CPC. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. DEVER PROCESSUAL DA PARTE. ART. 77, V, E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Mandado de Segurança, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), após tentativa frustrada de intimação pessoal da impetrante para dar andamento ao feito, em razão de não ter sido localizada no endereço constante dos autos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (I) a ausência de publicação, no Diário Oficial, do despacho que determina a intimação pessoal da parte para impulsionar o processo, sob pena de extinção, configura nulidade processual; e (II) se a intimação pessoal frustrada, em decorrência de mudança de endereço não comunicada ao juízo pela parte autora, é válida para fins de caracterização do abandono da causa. III. Razões de decidir 3.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil, exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme expressa dicção do § 1º do mesmo dispositivo legal.
4. A norma processual estabelece uma formalidade específica e garantidora, que visa a assegurar a ciência inequívoca do autor sobre a iminência da extinção do feito, afastando a regra geral de intimação por meio do advogado. Desse modo, a ausência de publicação do despacho que ordena a diligência no órgão oficial não acarreta nulidade, porquanto o ato de comunicação previsto em Lei é de natureza pessoal e direcionado à própria parte. 5.
Constitui dever da parte e de seu procurador manter atualizado nos autos o endereço onde receberão intimações, comunicando ao juízo qualquer modificação, nos termos do art. 77, V, do CPC. O descumprimento de tal dever processual acarreta a presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, conforme preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC.
6.
Considera-se válida e eficaz a tentativa de intimação pessoal realizada no endereço fornecido pela parte na exordial, ainda que a diligência reste infrutífera por motivo de mudança não comunicada ao juízo. A parte desidiosa não pode se beneficiar da própria torpeza para arguir nulidade do ato, devendo suportar os ônus decorrentes de sua inércia em cumprir com os deveres de lealdade e cooperação processual. Precedentes do STJ.
7. Mantida a higidez da sentença terminativa, resta prejudicada a análise do mérito do mandamus e, por conseguinte, a aplicação da Teoria da Causa Madura. lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
Para a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), a Lei exige a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1º, do CPC), sendo prescindível a publicação do respectivo despacho em órgão oficial. 2. É válida a intimação pessoal tentada no endereço declinado pela parte nos autos, ainda que frustrada por mudança não comunicada ao juízo, pois constitui dever processual do litigante manter seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as comunicações enviadas ao local anteriormente informado (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, do CPC)
." [...] (TJPE; AC 0025611-26.2008.8.17.0001; Terceira Câmara Direito Público; Rel. Des. Luiz Carlos de Barros Figueiredo; Julg. 21/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO CUMPRIDA EM RAZÃO DE ENDEREÇO INCORRETO NÃO INFORMADO TEMPESTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inc. III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora, que deixou de se manifestar após intimação pessoal infrutífera. Fato relevante. A apelante alegou residir em endereço distinto do indicado nos autos, imputando falha à numeração da via. Contudo, a documentação com o suposto novo endereço foi apresentada apenas após a prolação da sentença. Decisões anteriores. Sentença de extinção do processo por abandono, diante da ausência de manifestação da parte, mesmo após tentativa de intimação pessoal. 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal, em razão de numeração inexata no endereço fornecido, configura nulidade da sentença extintiva por abandono da causa, considerando a falta de comunicação tempestiva da mudança de endereço pela parte. 3.
A parte tem o dever de manter seus dados atualizados nos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC. 3.1. A intimação pessoal foi tentada no endereço informado nos autos. A não localização se deu por erro na numeração indicado pela própria parte. 3.2. A autora somente informou novo endereço após a prolação da sentença, o que afasta eventual nulidade.
Precedentes do TJSC reafirmam o entendimento quanto à responsabilidade da parte pela atualização de seus dados no processo. 3.3. Ausente violação ao contraditório e à ampla defesa.
Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É válida a extinção do processo por abandono da causa quando a parte não atualiza tempestivamente seu endereço nos autos, inviabilizando a intimação pessoal. 2. A tentativa frustrada de intimação no endereço informado nos autos, por numeração inexata, não configura nulidade quando não demonstrada falha imputável ao Judiciário.
(TJSC; APL 5003153-97.2020.8.24.0005; Quarta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Érica Lourenço de Lima Ferreira; Julg. 14/08/2025)

Por derradeiro, cumpre ressaltar que o requerimento do réu apenas é exigido para fins de extinção do feito por abandono nos casos em que esse já apresentou contrarrazões à demanda, conforme estabelece o art. 485, § 6º:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

§ 6º
Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Assim, considerando que na hipótese em apreço os requeridos ainda não haviam apresentado contestação, não há que se falar em necessidade de sua requerimento para declaração do abandono.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença, que extinguiu a execução fiscal ajuizada, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, §1º, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. O município sustenta que diligenciou para o andamento da execução e que o período de pandemia comprometeu a normalidade da tramitação. Requer o afastamento da extinção e o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em definir se houve abandono da causa por parte da Fazenda Pública.
III. Razões de decidir. Intimada a Fazenda Pública para dar andamento ao processo e não o fazendo haverá extinção do processo executivo.
Na forma da Súmula nº 240 do STJ, que torna necessário o requerimento do réu para extinção do feito por abandono, não se aplica quando não há contestação apresentada.
No caso concreto, a Fazenda Pública foi pessoalmente intimada a dar andamento ao feito, mas permaneceu inerte por cerca de 4 meses. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento:. A falta de movimentação processual após intimação da procuradoria do município importa em extinção da execução fiscal por abandono de causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, §1º e §6º; art. 771, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980 (LEF), arts. 25 e 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 240. (TJMG; APCV 0363520-78.2017.8.13.0145; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 19/08/2025; DJEMG 21/08/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU NA AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo exequente. Sustenta o apelante que a extinção foi prematura por não ter havido abandono, além de afirmar a ausência de requerimento do executado e a necessidade de sua intimação pessoal para regular andamento do feito. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se houve abandono da causa pelo exequente a justificar a extinção do feito nos termos do art. 485, III, do CPC; (II) estabelecer se a extinção do processo, na ausência de contestação, depende de requerimento do réu. III. Razões de decidir 3. O exequente foi devidamente intimado, por meio de seus patronos, e, posteriormente, pessoalmente, para promover o regular andamento do feito, sob pena de extinção, tendo permanecido inerte mesmo após o decurso do prazo legal. 4. A carta de intimação pessoal foi recebida no endereço do banco exequente, comprovando o atendimento ao requisito do § 1º do art. 485 do CPC. 5. Configura-se o abandono da causa quando, mesmo após intimação pessoal, o autor permanece inerte, sendo irrelevante sua alegação genérica de que não houve descumprimento de obrigação processual. 6.
O § 6º do art. 485 do CPC condiciona o requerimento do réu para extinção por abandono apenas nos casos em que já tenha sido apresentada contestação, o que não ocorreu nos autos.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. tese de julgamento: 1.
A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, cujo descumprimento justifica o reconhecimento da inércia. 2. O requerimento do réu como condição para extinção por abandono só é exigido quando houver contestação nos autos.
dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º e § 6º. (TJRO; AC 7001370-73.2019.8.22.0022; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Raduan Miguel; Julg. 08/08/2025)

Por todo o arrazoado, concluo que deve prevalecer hígida a sentença que extinguiu o processo, com fulcro no art. 485, III, do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença terminativa guerreada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, que não foram fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.